Tribunal: TJMT
Processo: 1015284-03.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015284-03.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO MELLO JUNQUEIRA - CPF: 953.575.641-91 (RECORRENTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015284-03.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1015284-03.2023.8.11.0015

Recorrente:
Eduardo Mello Junqueira

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – BAGAGEM DESPACHADA – OBJETO DANIFICADO - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL –
VALORAÇÃO DAS PROVAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - VÍCIO DO SERVIÇO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
-
TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
-
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de transporte aéreo impõe a obrigação do transporte seguro dos passageiros, bem como de seus pertences.

Restou incontroverso nos autos que a bagagem do recorrente foi violada durante o trajeto contratado, caracterizando a falha na prestação de serviço, impondo-se o dever de indenizar na amplitude das consequências geradas.

Entretanto, não há prova específica dos valores correspondes ao prejuízo material sofrido, o que impede a condenação pelos valores indicados pelo autor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015284-03.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1015284-03.2023.8.11.0015

Recorrente:
Eduardo Mello Junqueira

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Eduardo Mello Junqueira

Ação:
de Indenizatória por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop
-MT.

Sentença (Id.

203905163
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial,
condenando a companhia aérea ao reembolso no valor de R$ 563,17 (quinhentos e sessenta e três reais e dezessete centavos), corrigidos pelo INPC e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês, ambos a partir da data do primeiro RIB, 02/03/2023. Julgou improcedente o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id.
203905164
)
:
requer a reforma, a fim de que seja majorada a indenização por dano material e para que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

Contrarrazões (Id.
203905172
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015284-03.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1015284-03.2023.8.11.0015

Recorrente:
Eduardo Mello Junqueira

Recorrida:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório pelo dano material e a procedência pelo dano moral.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente comporta parcial provimento.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente
adquiriu passagens para o trecho de Sinop/MT com destino a Porto Alegre/RS, sendo a ida em 02/03/2023 e a volta em 05/03/2023 com a finalidade de participar de campeonato de tiro prático. Entretanto, relata que no desembarque do voo da ida constatou
que
seus pertences estavam danificados, dentre eles o
carrinho puxador de sua mala específica de
transporte de arma fogo.

O recorrente pretende o reembolso de R$ 2.729,00 (dois mil setecentos e vinte e nove reais) a título de danos materiais, apresenta um link junto a exordial que indica um site de compra que demonstra que o valor da mala/mochila em questão custa o valor pleiteado.

Todavia, conforme trazido pelo juízo de origem, o preço informado no site pelo recorrente se refere, exclusivamente, à mochila cujo carrinho de transporte, RangeCart Pro CED / DAA, não está incluso. Ademais, o preço disposto em um
site
da internet não tem o mesmo valor probatório da nota fiscal de compra do produto, que não foi trazido aos autos pelo autor recorrente.

Consigne-se que conforme documento constante dos autos, em especial o
Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB)
preenchido pelo próprio recorrente, consta tão somente afirmações de danos ao carrinho, nada sendo mencionado sobre a mochila.

Dessa forma
, conclui-se que não há prova específica dos valores correspondes ao prejuízo material sofrido, o que impede a condenação pelos valores indicados pelo autor.

Assim, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de reembolso não merece reforma
, já que foi estabelecido conforme o valor médio, do objeto em questão, oferecido no mercado.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – TRÂNSPORTE AÉREO - BAGAGEM

DANIFICADA – SUBSTITUIÇÃO DA MALA DE FORMA ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE PRODUTO COM QUALIDADE INFERIOR - DOCUMENTOS INSUFICIENTES - CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que contratou voo com itinerário Cuiabá/Campinas/Cuiabá, relatando que teve sua bagagem danificada durante a viagem. Relata que aguardou em torno de 03 horas com sua esposa gestante, até que o Requerido lhe fornecesse outra mala no próprio aeroporto. Sustenta ainda que a mala danificada possuía “um valor sentimental” e que a mala fornecida possui qualidade inferior à mala danificada, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais e morais. 2. A sentença proferida nos autos considerou que “o consumidor deixou de apresentar um laudo comparativo acerca da qualidade das bagagens e ainda, não apresentou nenhuma nota fiscal para esclarecer o valor da bagagem avariada”, julgando improcedentes os pedidos da inicial. 3. No caso em concreto, é incontroverso que a mala do Requerente foi danificada, conforme Relatório de Inconsistência de Bagagem acostado aos autos. Todavia, em que pese o Autor alegar que a nova mala disponibilizada administrativamente pela Requerida possua qualidade inferior àquela que foi danificada, o consumidor deixou de apresentar um laudo comparativo acerca da qualidade das bagagens, bem como não apresentou nenhuma nota fiscal para esclarecer o valor da mala avariada. 4. Ora, a simples alegação feito pelo consumidor, desacompanhada de elementos comprobatórios, é insuficiente para evidenciar a falha na prestação de serviços da companhia e caracterizar sua conduta ilícita. 5. Nessa esteira, o artigo 234, § 4o do Código Brasileiro de Aeronáutica alerta que: “o recebimento da bagagem, sem protesto, faz presumir o seu bom estado”. Dessa forma, se a parte Autora considerou que a mala fornecida pela empresa era inferior à mala avariada, poderia não ter aceitado a oferta de solução administrativa. 6. Saliente-se ainda que embora a situação apresentada gere uma frustração para o Autor, não restou comprovado que o referido fato gerou maiores repercussões em seus direitos personalíssimos, considerando que a solução administrativa foi realizada administrativamente pela Requerida após o desembarque. 7. Aliado a isso, não se trata de bem essencial e não houve qualquer prova de que o bem danificado é de uso contínuo, relativo ao trabalho ou qualquer atividade rotineira do Autor, de forma que a manutenção da improcedência é a medida que se impõe. 8.Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6o do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações. 9. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal: “RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA DE BAGAGEM. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O transporte de bagagem se trata de obrigação acessória do contrato de transporte aéreo, devendo ocorrer de forma adequada e eficiente. A simples alegação de dano ou extravio da bagagem pelo consumidor, desacompanhada de elementos que indiquem que o suposto extravio se deu por culpa da companhia aérea, tal como o RIB (Relatório de Inconsistência de Bagagem), é insuficiente para evidenciar a falha na prestação de serviços da companhia e caracterizar sua conduta ilícita. 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor dacausa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (N.U 1004151-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.11. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001410-87.2023.8.11.0002, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 04/12/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2023).”

No que tange ao dano moral, observa-se que
restou incontroverso nos autos que a bagagem do recorrente foi violada durante o transporte contratado, caracterizando, dessa forma, falha na prestação de serviço, o que impõe o dever de indenizar o recorrente na amplitude das consequências geradas.

Registre-se que o contrato de transporte aéreo determina a obrigação do transporte seguro dos passageiros, bem como de seus pertences.

Com efeito, o caso em tela trata-se de relação de consumo, devendo ser observado o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

Ademais, cabia à empresa recorrida provar que a falha na prestação de serviço não existiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do § 3o, art. 14, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, é certo que o recorrente comprovou o evento danoso e a falha do serviço pela recorrida, e os danos morais alegados em decorrência da conduta da recorrida, em razão de sua bagagem danificada, tendo seus pertences expostos, o que por si só não pode ser considerado como mero aborrecimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM NACIONAL. BAGAGEM DANIFICADA. AUTORA QUE RECEBEU SUA BAGAGEM VIOLADA AO CHEGAR AO DESTINO DA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO CARACTERIZANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA RÉ. VÍCIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. O TRANSPORTADOR TEM O DEVER DE CONDUZIR O PASSAGEIRO E SUA BAGAGEM INCÓLUMES, NO TEMPO E MODO PREVISTOS, ATÉ SEU DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO SEGUNDO CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. INTELIGENCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.(TJ-RJ - APL: 00293890320208190203, Relator: Des(a). GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Data de Julgamento: 17/02/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022).”

Assim
,
sopesando os critérios apresentados nos autos e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que
o valor de
R$
3.000,00 (três mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do autor recorrente, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos,
sem que importe em seu enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica à recorrida para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE parcial
provimento
para CONDENAR

AZUL LINHAS AÉREAS S.A
a pagar ao autor recorrente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária, pelo INPC
a partir da publicação deste acórdão
, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
a partir do evento danoso
, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024